Tribunal: TJBA
Processo: 8010018-68.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010018-68.2022.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): DAMILLE GABRIELLI ALMEIDA, LEANDRO SABOIA LAUDANO SANTOS APELADO: EILE SILVA DIAS Advogado(s): PJ12 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF/CNPJ DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA SUPRIMENTO DA OMISSÃO. INÉRCIA DO ENTE EXEQUENTE. APLICAÇÃO DO ART. 1º-A DA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ, COM REDAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 617/2025. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Teixeira de Freitas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de indicação do CPF/CNPJ da parte executada. Consta dos autos que o magistrado de origem determinou a intimação do ente exequente para suprir a omissão, sob pena de extinção do processo. Apesar da intimação regular, o Município deixou de apresentar o dado cadastral requerido, limitando-se a insurgir-se contra a exigência. A execução fiscal visa à cobrança de crédito tributário consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da extinção da execução fiscal sem resolução do mérito em razão da ausência de indicação do CPF/CNPJ da parte executada, mesmo após intimação do exequente para suprir a omissão, à luz do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, com redação dada pela Resolução nº 617/2025. III. Razões de decidir 3. A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, com redação dada pela Resolução nº 617/2025, passou a prever expressamente a extinção das execuções fiscais que não contenham a indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, aplicando-se a exigência em qualquer fase do processo. 4. A ausência desses dados inviabiliza a prática de atos processuais essenciais, como a citação do executado e a utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, comprometendo a efetividade da execução fiscal. 5. No caso concreto, a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução não contém o CPF da parte executada e, embora regularmente intimado para regularizar a informação, o ente exequente permaneceu inerte quanto ao fornecimento do dado essencial. 6. O entendimento anteriormente consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à dispensabilidade da indicação do CPF/CNPJ na petição inicial não impede a extinção do processo quando, após determinação judicial, o exequente deixa de apresentar informação indispensável à tramitação do feito. 7. A orientação normativa do Conselho Nacional de Justiça, voltada à racionalização das execuções fiscais, aliada aos princípios da eficiência e da economicidade reconhecidos na jurisprudência, reforça a adequação da extinção do processo nas circunstâncias verificadas. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito quando, após regular intimação, o ente exequente deixa de indicar o CPF ou CNPJ da parte executada, nos termos do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024 do CNJ, com redação dada pela Resolução nº 617/2025; 2. A ausência de identificação cadastral do executado inviabiliza a prática de atos processuais essenciais e autoriza a extinção do processo quando não sanada após determinação judicial.”. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO n.º 8010018-68.2022.8.05.0256, em que figura como parte apelante MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e parte apelada EILE SILVA DIAS: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor do eminente Relator. Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça